Tribunal: STF
Processo: RE 393851
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
APOSENTADORIA – JUIZ CLASSISTA – DIREITO AO REGIME DA LEI Nº 6.903/81 – REVOGAÇÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.523/96 – CONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES. O Supremo, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.878/DF, relator ministro Ilmar Galvão, assentou a subsistência da Medida Provisória nº 1.523/96 e reedições no ponto em que revogada a disciplina da Lei nº 6.903/81 acerca da aposentadoria dos classistas. Aplicação da norma no tempo considerada a data do implemento dos requisitos relativos à jubilação.